Tribunal: STF
Processo: ARE 1366841
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS – TOMBAMENTO DE CAMINHÃO EM RODOVIA FEDERAL – DEFEITO NA PISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE VELOCIDADE – ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS.



    (...)



    II – Preliminar de nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa afastadas. A sentença apreciou a questão da alegada culpa da vítima, afastando-a por reconhecer que a velocidade do veículo era irrelevante.



    III – Os documentos juntados após a petição inicial não são imprestáveis porque a juntada decorreu de ordem judicial não impugnada pelo DNIT. Ademais, sobre eles foi concedido à autarquia oportunidade para se manifestar, obedecendo-se o princípio do contraditório. 



    IV – Consta dos autos que a autora é uma empresa transportadora proprietária do veículo marca Scania, modelo P360LA4X2HNA, ano de fabricação e modelo 2013, de cor azul, placas FPL-0272, chassi nº 9BSP4X200D3819118 e da carreta sem reboque marca Facchini SRF Loed, semi reboque, placa FJG-0726, chassi nº 94BF1543DDV039960. No dia 03 de abril de 2016 o veículo em questão, com o semi reboque, trafegava pela Rodovia BR 101, no município de Paulo Lopes, Estado de Santa Catarina, quando, na altura do KM 253,5, ao passar por um desnível na pista de rolamento, do tipo dobramento, desgovernou-se e tombou.



    (...)



    VI – Não ficaram provadas a culpa exclusiva ou a concorrência de culpa do motorista do caminhão pelo sinistro. Conquanto o DNIT sustente que o veículo trafegava com excesso de velocidade, não provou o fato, ônus este que lhe incumbia conforme artigo 373, II, do CPC.



    VII – Conquanto o tacógrafo constitua instrumento indispensável em caminhões, nos termos do artigo 105, II, do Código de Trânsito Brasileiro, podendo provar a velocidade do veículo no momento do acidente, havia a impossibilidade de a autora juntá-los devido à destruição da cabine do caminhão. Não se pode exigir da parte autora a realização de prova de fato negativo, competindo à ré demonstrar que o tacógrafo estava em poder daquela, inclusive valendo-se do artigo 396 do CPC, o que não fez.



    VIII – Os cálculos de matemática apresentados no apelo não podem ser considerados para fins de prova do excesso de velocidade por serem baseados em regras gerais da física, sem levar em consideração o decréscimo do coeficiente de atrito devido à carga do caminhão.



    IX – Descabida a insurgência quanto aos valores dos lucros cessantes, seja pela inexatidão dos valores apontados pela apelante, seja pelo fato de a sentença ter postergado a aferição para o momento da liquidação.



    X – Cabe à apelante comprovar que o valor da carga foi pago pela seguradora, ônus do qual não se incumbiu (artigo 373, II, CPC). 



    XI – O seguro obrigatório, previsto na Lei nº 6.194/74, não cobre danos materiais. Daí porque não procede o pleito subsidiário de abatimento de valores recebidos.



    XII – Honorários advocatícios majorados.



    XIII – Apelação improvida.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente